Tribunal: TJDFT
Processo: 0700069-84.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REGRESSO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRELIMINAR DE ADMISSIBILIDADE REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DIREITO DE REGRESSO. ARTIGO 934 DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Princípio da Dialeticidade Recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 1.1. Tendo a parte apelante apontando especificamente o alegado desacerto e a alegada inadequação dos fundamentos da Sentença, isto é, as razões fáticas e jurídicas do seu inconformismo, não há falar em violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal. Preliminar de admissibilidade rejeitada.
2. Os sujeitos do processo têm o direito de requerer a produção das provas que julgarem necessárias para demonstrarem a veracidade de suas alegações. Caberá ao Magistrado, no entanto, enquanto destinatário da prova, analisar e indeferir os pedidos que não tenham utilidade para a entrega da tutela jurisdicional. 2.2. No caso, não há falar em cerceamento de defesa, pois a prova documental pretendida não tem utilidade para o deslinde da controvérsia.
3. A solidariedade decorrente da responsabilidade civil indireta visa beneficiar a vítima, expandindo as suas possibilidades de ser ressarcida pelos danos experimentados. O autor direto do dano não fica exonerado do seu próprio dever indenizatório. 3.1. Nos termos do artigo 934 do Código Civil, aquele que ressarcir o dano causado por outrem pode reaver o que houver pago daquele por quem pagou.
4. Recurso conhecido e não provido.